Tribunal: TJES
Processo: 0004651-59.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação;

4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;

5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00;

6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
incidindo exclusivamente a taxa Selic;

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004651-59.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
APELADO: SINGRID ROSA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SESSÃO DO DIA: 27/09/2022

O SR. JUIZ DE DIREITO GUILHERME AFONSO MONEGALHA:-

Cumprimento o eminente Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores presentes.

Gostaria de abrir a minha sustentação, afirmando que o presente caso se diferencia de tantos outros que já foram julgados por esta colenda Câmara e por este egrégio Tribunal envolvendo o rompimento da barragem de Mariana, isso porque os danos alegados pelos autores são oriundos única e exclusivamente da construção de um barramento no Rio Pequeno, e não do rompimento por si só. Isso fica claro por alguns fatos e provas que constam dos autos.

Em primeiro lugar, dos quase oitenta casos que temos envolvendo esse tema, não há em nenhuma exordial a alegação de que as casas foram invadidas pelos rejeitos de minério, o que se alega é que houve um alagamento na Lagoa Juparanã, na região de Sooretama e que essa água invadiu as residências que ali estão (e estavam).

O segundo ponto é que o Município de Sooretama sequer foi incluído no âmbito do TTAC, em 2015, quando o termo foi firmado entre a Samarco e o Ministério Público, a evidenciar, mais uma vez, que essa região não sofreu os danos oriundos diretamente do rompimento da barragem.

Outra diferença são as próprias datas dos eventos; o rompimento da barragem ocorreu em 2015, ao passo que os danos alegados ocorreram em 2018, com as chuvas torrenciais que atingiram aquela região.

Ainda que se entenda pela existência do nexo causal, é importante rememorar que, no âmbito da 1ª instância, o pleito de danos materiais foi afastado por inépcia da exordial, justamente porque o excelentíssimo Magistrado de 1º grau entendeu que os autores não comprovaram os danos. Aqui, aponto uma certa incongruência, com a devida vênia, a sentença recorrida, porque, uma vez que os danos morais estão intrinsecamente ligados aos danos materiais, à solução para esses deveria ser similar à solução adotada para os danos materiais, que foi justamente o julgamento do caso por inépcia da exordial.

Subsidiariamente, o nosso pleito é de redução do montante indenizatório. No âmbito da 1ª instância, o quantum indenizatório restou fixado em R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). Para isso, o Magistrado utilizou como base um julgado do STJ datado de 2012. Mas há uma diferença substancial entre esse julgado base e o presente; naquele do STJ, houve invasão de rejeitos na casa dos autores, ao passo que, no presente, não houve invasão de rejeitos.

Então, seguindo a própria lógica da sentença, dever-se-ia minorar o valor indenizatório base do STJ, que foi R$13.000,00 (treze mil reais). A despeito disso, o que foi feito foi a majoração em quase o dobro, foi fixado em R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos).

Tudo isso não tem passado ao largo dessa egrégia Câmara, que, na semana passada, inclusive, julgou duas apelações absolutamente similares a presente e reduziu o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). Um detalhe importante é que, naquela Apelação julgada na semana passada, uma das autoras era a Sra. Teresa Rosa, que é a mãe da Sra. Síngride Rosa, uma das autoras da presente ação. Ou seja, convivem exatamente no mesmíssimo terreno (em casas distintas, mas no mesmíssimo terreno), tudo a evidenciar a similaridade entre os dois casos que é necessária a redução do quantum indenizatório.

Por fim, pleiteio, no caso de condenação, a condenação também do Município de Linhares.

Recentemente, a 4ª Câmara Cível condenou o Município de Linhares com base no inciso I do artigo 302 do CPC, aquele dispositivo que fala das consequências de quem pede uma tutela de urgência e, posteriormente, a tutela acaba revertida em sentença, que é justamente o que aconteceu no presente caso.

O Município de Linhares pleiteou, em uma Ação Civil Pública, a construção do barramento, essa construção foi deferida em sede liminar, mas posteriormente, quando os autos foram remetidos para a 12 Vara Federal de Belo Horizonte, já com realização de prova pericial, toda a instrução probatória, o Juiz acabou entendendo que, de fato, o barramento, já em 2015, naquela época não se mostrava como uma solução mais adequada para evitar o contato entre as águas do Rio Doce e as águas da Lagoa Juparanã. Então o Magistrado determinou a retirada do barramento e a utilização da técnica desinsecadeiras, que inclusive perdura até hoje.

Essa é a minha sustentação.

Muito obrigado.

*

A SRª ADVOGADA MAIRA FARIA:-

Boa tarde, eminentes julgadores, serventuários, colegas advogados que estão presentes mesmo de forma virtual e demais presentes nesta sessão de julgamento.

Como já bem ponderado pelo colega que acabou de sustentar, essa Apelação Cível foi interposta pela Fundação Renova, da mesma forma, pelas demais corrés.

Tratam de um pedido de indenização dos autores em razão da inundação das residências dos mesmos pela água da Lagoa Juparanã, então eles pedem indenização por danos morais e por danos materiais.

Em razão de um acordo no curso do processo, a Fundação Renova fez um acordo extrajudicial com a autora Síngride Rosa e efetuou o pagamento diretamente na conta bancária dela; ao final, desse acordo foi devidamente homologado.

Em razão do autor Jhonatan, que permanece na ação, a sentença extinguiu o pedido de indenização de danos materiais sem a resolução do mérito, por entender que se trata de um pedido genérico, uma vez que os autores não demonstraram ter suportado nenhum dano material efetivo. Nesse ponto, considerou a inicial inepta.

Em relação aos danos morais, mesmo tendo considerado a inicial inepta pela ausência de provas, foi fixado condenação de danos morais no valor de R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).

Em razão da ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a Fundação Renova requer a modificação da sentença. Por quê? O barramento que foi construído e que causou a elevação da cheia da Lagoa Juparanã foi construído pela Samarco por força de uma determinação judicial de uma Ação Civil Pública, cujo autor é o próprio Município de Linhares. Portanto, eventual responsabilização de reparação de danos compete a ele, e não às corrés.

Então temos a seguinte situação: o evento que ocorreu em 2005, o rompimento da barragem, não foi a causa direta do alagamento da residência dos apelados, e eles não comprovaram que essa causa foi o barramento; devemos considerar, sim, o alto volume de chuvas que ocorreu naquela região, que configurará, nesse caso, caso fortuito ou força maior, eximindo a apelante de qualquer responsabilidade.

Um outro ponto que chamo a atenção é que a própria sentença recorrida acolheu a preliminar de inépcia pela inexistência de qualquer prova dos autos, mas presumiu a existência desses danos quando condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, o que demonstra uma absoluta incongruência na decisão de 1ª instância.

Uma vez que o dano moral indireto (como foi reconhecido na sentença) deveria estar ligado a um suposto dano patrimonial, deveria ter sido também comprovado, e reconhecidamente não foi. Inclusive a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito em relação aos danos materiais.

Então existe um pequeno equívoco, também, a respeito da dosimetria da indenização. A sentença fixou um valor de R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos), superior ao próprio julgado do STJ sobre o qual ela se amparou, qual seja, R$8.000,00 (oito mil reais). Aplicando esse precedente, a sentença considerou que essa quantia arbitrada seria de aproximadamente R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), levando em consideração o salário mínimo da época, no momento da prolação da sentença, quando deveria ter utilizado o índice de atualização do próprio PJ do Espírito Santo.

Então a sentença sequer informa quais foram os motivos pelos quais ela teria elevado essa majoração para R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).

A sentença não expôs os motivos que indicam qual seria a necessidade de conversão dessa indenização, esse precedente de salário mínimo, muito menos da aplicação desse parâmetro com o caso desses autos, o que evidencia, pelo entendimento da Fundação Renova, uma distorção dessa quantia que foi arbitrada.

Um outro ponto que merece reforma é o valor da condenação. O Juiz de 1ª instância determinou um acréscimo de juros de mora de um por cento ao mês, quando deveria ter utilizado a Taxa CELIC.

Por todas essas razões, a Fundação Renova requer a reforma da sentença, seja julgado o pedido improcedente de danos materiais e, se, porventura, for mantida a condenação, seja feita a redução dos valores arbitrados, utilizando a aplicação da Taxa CELIC.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO CATÃO FERREIRA PINTO:-

Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustres colegas, ilustres julgadores.

Meu objetivo é destacar única e exclusivamente um ponto, no que diz respeito à ilegitimidade da BHP para responder por eventuais danos que venham a ser reconhecidos em favor dos apelados. Não regredirei na explanação já feita pelos demais colegas, em função da qualidade das sustentações.

O único ponto é justamente esse, a ilegitimidade e a ausência de qualquer responsabilidade da BHP, ainda que eventualmente se verifique qualquer direito em favor dos apelados, conforme inclusive já reconheceu essa Câmara em um outro julgamento muito semelhante, que também envolveu um pedido de reparação por danos morais e materiais em decorrência do alagamento da Lagoa e do barramento que foi construído.

Em um julgado de março deste ano, de relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, do qual peço licença para não dizer o número, mas gostaria de ler um pequeno trecho: "Restou claro a ausência de qualquer responsabilidade ou qualquer dever de indenizar por parte da BHP Brasil, em virtude da ausência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e o suposto dano alegado pela vítima."

Leio um trecho do acórdão que diz que: "Ainda que se admita a responsabilidade solidária em tais casos, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada ao suposto poluidor indireto (no caso, Vale S.A. e BHP Bíliton Brasil), o que não está evidenciado no caso em apreço, tendo em vista que a gestão sobre a barragem rompida era de atribuição exclusiva da Samarco."

Então, muito embora o Tribunal tenha concluído que a responsabilidade pelo barramento era da Samarco (apesar de entendermos que essa gestão ficou a cargo do município), esse trecho do acórdão já deixa claro a ausência de nexo de causalidade; nem poderia ser diferente, uma vez que a BHP não opera e não possui qualquer atividade relacionada à mineração no Brasil, apenas detém participação societária, essa é sua única exclusividade aqui.

Então, em função da ausência de nexo e em respeito à autonomia da personalidade jurídica, que é, sem dúvida, um dos maiores princípios para estimular o comércio, com o empreendedorismo e a geração de empregos, entendemos que não faz qualquer sentido se imputar qualquer responsabilidade à BHP pelo simples fato de ela deter cotas em uma sociedade sem qualquer relação, sem qualquer prova de nexo de causalidade.

Então, por esse motivo, e só com relação a esse ponto específico da ilegitimidade da BHP Brasil, chamo a atenção deste Tribunal, em linha inclusive com o precedente anterior da mesma Câmara.

Era só esse pequeno ponto que gostaria de sustentar.

Obrigado.

*

gf/rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 27.09.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Respeitosamente peço vista.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por BHP Billiton Brasil S/A

Em suas razões, a apelante BHP Biliton Brasil S/A alega que é ilegítima para integrar o polo passivo da ação, vez que não é a proprietária da Barragem da Samarco e não foi a responsável pela sua construção.

Sobre a questão, tenho que o fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e analiso o mérito.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

Por conta do desastre, as apelantes firmaram um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC nº 205/2015), no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre ambiental, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

A Defesa Civil do Município de Sooretama (fls. 106), por seu turno, após estudo das condições da região, constatou que o alagamento e, via de consequência, o prejuízo à habitabilidade dos imóveis, decorreu do transbordamento do barramento de Rio Pequeno, sendo possível, então, concluir com os danos discutidos no presente processo tem vinculo, ainda que indireto, com evento de Mariana.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Fundão, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: 1. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. - A responsabilidade da apelante é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco integral. O art. 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados enquanto o art. 14, §1º da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevê que Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 2.2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em padrão decisório qualificado e vinculante, sob o Tema n. 707, que a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2.3. - No caso, ficou provado que em razão da impossibilidade de exercer a atividade agrícola, decorrente da contaminação das águas do Rio Doce por dejetos de mineração que para ele escoaram em consequência do rompimento da barragem que a ré mantinha em Mariana-MG, a autora sofreu danos materiais e morais devendo, pois, ser indenizada. 2.4. - Já foi assentado em respeitáveis precedentes por este egrégio Tribunal de Justiça que A suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa , sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Precedentes do e. TJES (Apelação cível n. 0013824-78.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 24-01-2022, data da publicação: 09-02-2022) e que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021). 2.5. - O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença como indenização por dano moral afigura-se excessivo. O egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo: A respeito da quantificação do dano moral, fato é que o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), a título de danos morais para cada autor, é consideravelmente excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e tendo em vista a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021). 3. - Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074982, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apelantes foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação.

A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS SANÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DESTINADAS À PARTE CONTRÁRIA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manute
nção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. 2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos moradores, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA. 3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide. 4. O CPC/15, ao tratar sobre as sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de embargos declaratórios com cunho protelatório, estabeleceu duas premissas: a primeira, de que a exigibilidade de tais sanções ocorrerá com o trânsito em julgado do pronunciamento que as impôs; a segunda, que o beneficiário destas será a parte contrária (ou, no caso dos embargos, o embargado). Assim, nota-se que a decisão agravada, ao determinar a exigibilidade imediata das sanções, impondo ao agravante seu pagamento em dez dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, bem como ao definir como beneficiário o Estado do Espírito Santo (que não é parte na demanda), dissociou-se do regramento imposto ao tema pelo CPC/15, o que evidencia a existência de verossimilhança, quanto a este particular, nos argumentos do recorrente. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) – G.N.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das empresas envolvidas quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

E, nessa ótica, o apelado demonstrou o efetivo prejuízo sofrido através das fotos acostadas na inicial, sendo possível concluir que o dano causado à sua residência ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente porque além de ter convivido com maus cheiros, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada, ainda precisou retirar-se da sua residência em 14/04/2018, pois o nível da água já tinha atingido cerca de 50 (cinquenta) centímetros.

Nesse sentido, foi o esclarecimento fornecido pela Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, que declarou que
“as famílias de Singrid Rosa, Erlane Rosa e Rayane Santos Venâcio permanecem com as casas alagadas e seu sistema de esgotamento sanitário comprometido, uma vez que, suas fossas rudimentares permanecem submersas, impedindo o correto funcionamento.”
(fls. 106).

Conforme assentado quando da análise do agravo de instrumento nº. 0010656-97.2018.8.08.0030, “’
A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’ ‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta
.’" (TJES, Classe: Apelação, 021130108471, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017). [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

Assim, é possível depreender que, em razão da inundação do entorno de sua casa, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade do apelado, em proporção apto a justificar o dano moral.

A respeito da quantificação do dano moral, entendo que o valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) é consideravelmente excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$10.000.00 (dez mil reais) a ser pago para o apelado Jhonathan Santos Mattos, considerando que este não foi beneficiado pelo acordo firmado às fls. 1.116/1.118.

Ademais, a despeito dos questionamentos das apelantes, nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic.

Por fim, ainda que tenha sido realizado acordo judicial, cabível a condenação das apelantes ao pagamento integral das custas processuais, notadamente porque deram causa ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto,
conheço das apelações e dou-lhes parcial provimento
para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o apelado, cujo valor deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação;

4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;

5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00;

6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
incidindo exclusivamente a taxa Selic;

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.